Tribunal: TJSP
Processo: 2017360-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção da subsistência familiar – Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça – Executados que residem no Japão – Apesar de não ficar demonstrada a remessa da quantia em espécie, há comprovação de remessa de produtos adquiridos com o valor do aluguel – Agravantes que, ademais, na qualidade de sócios da pessoa jurídica executada, honraram compromissos trabalhistas com o valor do aluguel – Alegação de nulidade de execução não conhecida por não ter sido ventilada na primeira instância – Decisão reformada – Recurso provido na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017360-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

Angatuba

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de penhora sobre imóvel – Inconformismo – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Procedência – Imóvel residencial locado a terceiro – Demonstração de que a renda é revertida à complementação da subsistência familiar – Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça – Executados que residem no Japão – Apesar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de penhora sobre imóvel – Inconformismo – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Procedência – Imóvel residencial locado a terceiro – Demonstração de que a renda é revertida à complementação da subsistência familiar – Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça – Executados que residem no Japão – Apesar de não ficar demonstrada a remessa da quantia em espécie, há comprovação de remessa de produtos adquiridos com o valor do aluguel – Agravantes que, ademais, na qualidade de sócios da pessoa jurídica executada, honraram compromissos trabalhistas com o valor do aluguel – Alegação de nulidade de execução não conhecida por não ter sido ventilada na primeira instância – Decisão reformada – Recurso provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017360-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que são agravantes ROGÉRIO
UMEDA BRANDÃO, ELIZÂNGELA DE FÁTIMA MORAIS UMEDA BRANDÃO e
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SILVA & MOURA LTDA ME, é agravado
COOPERATIVA DE CRÉDIO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAI, PARANAPANEMA,
AVARÉ - SICOOB CREDICERIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso na parte conhecida, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
2
Agravo de Instrumento n° 2017360-16.2020.8.26.0000
Agravantes/Executados: Rogério Umeda Brandão e Elizângela de Fátima
Morais Umeda Brandão
Agravada/Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itai,
Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa
Comarca: Angatuba Vara Única
Juíza de 1a Instância: Larissa Gaspar Tunala.
Voto no 7557
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Deferimento de penhora sobre imóvel
Inconformismo

Alegação de impenhorabilidade de bem de família Procedência
Imóvel residencial locado a terceiro Demonstração de que a
renda é revertida à complementação da subsistência familiar
Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça Executados que
residem no Japão Apesar de não ficar demonstrada a remessa da
quantia em espécie, há comprovação de remessa de produtos
adquiridos com o valor do aluguel Agravantes que, ademais, na
qualidade de sócios da pessoa jurídica executada, honraram
compromissos trabalhistas com o valor do aluguel Alegação de
nulidade de execução não conhecida por não ter sido ventilada na
primeira instância Decisão reformada Recurso provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 108/109 que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do
imóvel constrito:
“Vistos.
(..)Nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90, "O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
3
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei."
A referida legislação teve por escopo proteger o mínimo
existencial da parte devedora.
Assim, fora as situações de exceção legal e cuja
interpretação deve ser restritiva, o imóvel destinado à moradia do
devedor ou de sua entidade familiar deve ser excluído do rol de bens
penhoráveis.
Considerando tal escopo, pode ser considerado como bem de
família não só o imóvel residencial propriamente dito, mas também
aquele comercial cuja renda é revertida em benefício da moradia. Além
disso, não o devedor, pessoalmente, deve ocupar o imóvel para fins de
residência, admitindo-se que outro sujeito de sua entidade familiar assim
o faça, desde que se trate de medida fundamental à subsistência da
entidade familiar como um todo.
Justamente em razão disso é que se pode elencar como
requisitos da configuração do bem de família (i) inexistirem outros
imóveis à disposição para garantia da moradia da entidade familiar; (ii)
que o imóvel seja efetivamente usado, direta ou indiretamente, para fins
de moradia como elemento essencial à subsistência.
Em outras casos que tramitam contra os mesmos executados
este Juízo já reconheceu a impenhorabilidade do mesmo bem, porém sob
circunstâncias fáticas diversas. À época e conforme as provas juntadas
naqueles autos, os executados efetivamente moravam na residência.
No presente caso, porém, demonstrou-se que eles não mais
moram no local, que se mudaram para o Japão. Assim, era de rigor que
demonstrassem que o aluguel do imóvel é essencial à sua subsistência.
Porém essa realidade não veio aos autos. Pelo contrário,
sequer os executados apresentaram seus extratos bancários, dizendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
4
há muito não movimentam a conta bancária, o que torna inverossímil
que dependam de aluguéis da casa para subsistência, já que formalmente
não possuem meio de envio e usufruto dessa quantia ao Japão. Não
comprovaram que o aluguel é essencial à subsistência, sendo que as
declarações de imposto de renda apresentadas revelam outras fontes de
renda, como o lucro da empresa.
Em razão dessas circunstâncias fáticas, INDEFIRO o pedido
de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel constrito.
Int”
Os executados, ora agravantes, sustentam, em
síntese, que a execução é nula, pois não foi apresentado o demonstrativo de
débito, além disso, o documento que acompanhou a inicial não representa
título executivo, não existindo, portanto, obrigação líquida, certa e exigível.
Aduzem que o imóvel é o único bem que possuem, ainda que não residam no
local atualmente. Informam que não se mudaram para o Japão, apenas estão
lá exercendo trabalho temporário e pretendem voltar ao Brasil neste ano.
Aduzem que lá no Japão não possuem conta corrente e o aluguel do imóvel é
administrado por uma parente residente aqui no Brasil que efetua o
pagamento das suas despesas. Asseveram que o imóvel foi alugado e o
produto é utilizado para a complementação da renda. Postulam a concessão
da tutela de urgência e a reforma da decisão, com fixação de honorários
advocatícios aos seus patronos.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Deferido apenas o efeito suspensivo postulado, a
agravada ofertou contraminuta (fls. 286/293).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
5
Inicialmente, deixo de conhecer da alegação de
nulidade de execução. Uma das peças essenciais que deve necessariamente
acompanhar o recurso de agravo de instrumento é a petição que originou a
decisão agravada, justamente para se devolver apenas a questão debatida ao
Tribunal por meio de recurso. No caso concreto, os agravantes alegaram
apenas a impenhorabilidade do bem penhorado (fls. 77/82), não podem
inovar em grau recursal com questões que não foram apreciadas pelo Juízo “a
quo”.
Assim, a aventada nulidade de execução não pode
ser conhecida porque representaria supressão de instância, o que não é
permitido pelo ordenamento jurídico.
No mérito, o recurso merece provimento.
É fato incontroverso que os agravantes estão
residindo no Japão e alugaram o imóvel penhorado.
A decisão entendeu que os agravantes não
comprovaram o recebimento do aluguel do imóvel penhorado, de modo que
não ficou configurado que o valor do aluguel é essencial à sua subsistência.
No entanto, em que pese o entendimento da D.
Magistrada, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.
Trata-se de execução ajuizada contra a empresa
Materiais para Construção Silva & Moura Ltda ME e os agravantes.
Na certidão do Oficial de Registro de Imóveis consta
que os agravantes não possuem outro imóvel além daquele penhorado nos
autos principais, objeto da matrícula no 40 do Oficial de Registro de Angatuba
(fls. 76 e 271/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
6
A Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja
revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
Dessa forma, é ônus do titular do imóvel a
comprovação de que a renda obtida pelo aluguel é destinada ao seu sustento
ou complementação de renda, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. IRRELEVÂNCIA. ÚNICO
BEM
DOS
DEVEDORES.
RENDA
UTILIZADA
PARA
A
SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA LEI 8.009/90. ART. 1o.
TELEOLOGIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. ORIENTAÇÃO DA
TURMA. RECURSO ACOLHIDO. I - Contendo a Lei n. 8.009/90
comando normativo que restringe princípio geral do direito das
obrigações, segundo o qual o patrimônio do devedor responde pelas suas
dívidas, sua interpretação deve ser sempre pautada pela finalidade que a
norteia, a levar em linha de consideração as circunstâncias concretas de
cada caso. II Consoante anotado em precedente da Turma, e em
interpretação teleológica e valorativa, faz jus aos benefícios da Lei
8.009/90 o devedor que, mesmo não residindo no único imóvel que lhe
pertence, utiliza o valor obtido com a locação desse bem como
complemento da renda familiar, considerando que o objetivo da norma é
o de garantir a moradia familiar ou a subsistência da família." (Resp n.o
315.979/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
15/03/2004).
A agravante firmou contrato de locação com
Consórcio SP-270, em 20/08/2018, sendo que o pagamento do aluguel, no
valor R$ 1.800,00, deveria ser efetuado à administradora Imobiliária Fabiano
Creci todo o dia 10, com início em 10/09/2018 e término em 10/09/2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
7
99/103).
Os agravantes são sócios da empresa executada
Materiais para Construção Silva & Moura Ltda- EPP e em 16/01/2013
outorgaram procuração por instrumento público, dando amplos poderes de
gestão a Maria Eugênia Toledo (fls. 83/84).
Na declaração de Edimara Aparecida Morais consta
que ela reside no Brasil e recebe o aluguel do imóvel que se destina ao
pagamento de dívidas e despesas dos agravantes (fls. 144).
Nos extratos de Edimara realmente há apontamentos
dos depósitos feitos pela Administradora Fabiano, referente ao aluguel do
imóvel, no valor de R$ 1.620,00 entre 10/11/2018 a 13/01/2020 (fls.
145/193).
Há diversos comprovantes de envio de mercadorias
à agravante Elizangela, no Japão, no período da locação (fls. 203, 208/209).
Ainda, em termo de audiência trabalhista ocorrida em 13/06/2018 o
agravante, na qualidade de “proprietário” da reclamada, comprometeu-se a
pagar doze parcelas de R$ 500,00 à reclamada por meio de depósito na conta
corrente de sua advogada, Dra. Nathalia Agazzi Gaioto (fls. 203/204).
Valores que foram depositados em agência bancária situada no Brasil,
conforme vários comprovantes de depósito (fls. 207)
Assim, ainda que o valor do aluguel do imóvel não
tenha sido remetido, por meio de depósito em conta corrente, aos agravantes,
há comprovação de que foi revertido à sua subsistência. Há comprovante de
remessa de produtos à agravante lá no Japão (fls. 203), vinculados às notas
fiscais de diversos medicamentos (fls. 208/209). Ademais, o acordo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
8
firmado pelo agravante, ainda que na qualidade de sócio, estava sendo
quitado aqui no Brasil, ou seja, os agravantes estão no Japão mas deixaram
diversas obrigações pendentes aqui no Brasil, inclusive a empresa executada.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
BEM
DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL LOCADO A
TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA No
7/STJ. 1. Não há falar em preclusão se o executado se
insurgiu na primeira oportunidade em que teve ciência da
penhora, sem, todavia, obter manifestação a respeito da sua
irresignação. 2. Nos termos da Súmula no 486/STJ, a
impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da
Lei n.o 8.009/1990, estende-se ao único imóvel do devedor,
ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos
que possibilitam à família constituir moradia em outro bem
alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. 3. O
acolhimento da pretensão recursal, nos termos em que posta,
demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável em
recurso especial (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno não
provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1.058.369 RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 03/08/2017)
Por fim, indefiro o pedido de arbitramento de
honorários em grau de recurso por falta de previsão legal, vez que o artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017360-16.2020.8.26.0000 -Voto no 7557
9
§ 11 do Código de Processo Civil dispõe apenas acerca da majoração da
verba honorária arbitrada inicialmente pelo juízo “a quo”, hipótese não
verifica nos autos.
Sendo assim, o recurso merece provimento na parte
conhecida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora